Tribunal: TJDFT
Processo: 0734805-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734805-92.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BREYNER NOBRE PERDIGAO JUNIOR, ELENY DOS SANTOS PERDIGAO, JUNIOR CINE FOTO LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de realização de hasta pública do imóvel penhorado (id 190136422 e 244570332 dos autos originários). O agravante alega que a certidão de dívida ativa consta expressamente na lista dos processos de execução fiscal em que a penhora do imóvel de matrícula no 12.006 foi determinada. Sustenta que a penhora foi registrada devidamente na matrícula do imóvel conforme os termos da decisão proferida no juízo executório, de modo que é impossível a inviabilização da hasta pública sob pena de configuração de evidente venire contra factum proprium. Explica que há contradição na decisão porquanto ela foi proferida em todos os autos enquanto tramitavam conjuntamente, não obstante apenas os autos no 1998.01.1.046176-7 tenha sido registrado na certidão de ônus. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso para determinar o registro na matrícula do imóvel com a consequente realização de hasta pública do imóvel penhorado. O preparo não foi recolhido em razão da isenção legal. É o breve relato. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso ela seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da produção imediata de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que o pressuposto da probabilidade de provimento recursal está ausente. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de realização de hasta pública do imóvel localizado na SWPW/Sul Quadra 19, Conjunto 3, Lote 7, unidade C. Extrai-se dos autos originários que o agravante propôs ação de execução fiscal contra o agravado, Eleny dos Santos Perdigão e Junior Cine Foto Ltda débito tributário inadimplido representado pela Certidão de Dívida Ativa no 151.548 (id 42990709, p. 44, dos autos originários). O agravante requereu a penhora do imóvel referido, de propriedade de Eleny dos Santos Perdigão, o que foi deferido pelo Juízo de Primeiro Grau (id 42990709, p. 82, dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau determinou a indicação de quais execuções fiscais deverão ser garantidas pelo bem penhorado porquanto a avaliação do imóvel resultou em valor inferior ao débito total (id 42990709, p. 102, dos autos originários). A certidão de ônus do imóvel juntada no id 134274958 não possui qualquer anotação referente à execução fiscal originária, conforme atestado devidamente pela certidão de id 134274953 naqueles autos. Há a averbação somente da penhora realizada nos autos no 1998.01.1.046176-7. Os débitos tributários executados nos autos no 1998.01.1.046176-7 (autos no 0003958-93.1998.8.07.0001), no entanto, referem-se à certidão de dívida ativa no 150.851, de modo que não abarca os débitos oriundos dos autos originários. O agravante alega equívoco, mas nem sequer juntou a matrícula atualizada do imóvel para comprovar a sua alegação. O registro da penhora possui a finalidade de tornar o ato público e caracteriza a presunção absoluta de que o comando judicial que determinou a constrição chegou a conhecimento de terceiros nos termos do art. 844 do Código de Processo Civil. Sua ausência, por si só, não impede a realização de leilão judicial do bem. A decisão que determinou a penhora do bem em questão, no entanto, foi determinada em 2016. O longo período transcorrido desde a prolação dessa decisão aliado à quantidade de processos que estavam apensados aos autos originários com a mesma determinação de penhora impõem cautela na apreciação da matéria, em especial para a análise da destinação dos recursos decorrentes da alienação do imóvel. A decisão agravada deve ser mantida por ora, em atenção ao dever de cautela. O exame do pressuposto do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos são pressupostos cumulativos. Concluo que os argumentos do agravante não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e recebo-o apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator